Tribunal: TJES
Processo: 5036561-28.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. REVELIA DECRETADA POR INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO MANDADO CITATÓRIO, NA INCLUSÃO DE DÉBITOS DE ENERGIA E NA LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA COM MAJORACAO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rafael Daniel Hermenegildo Ponciano Alves (locatário) e Julio Carlos Severo Nunes (fiador) contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID 17816496), que julgou procedentes os pedidos de Eduardo Monteiro Fernandes e Edneia Ida Ferrari Fernandes, declarando rescindido o contrato de locação, condenando os apelantes solidariamente ao pagamento de aluguéis e encargos desde setembro/2023 até janeiro/2024, além de multa contratual, com base na revelia por intempestividade da contestação. Os apelantes alegam nulidade da citação, revogação da justiça gratuita aos apelados, ausência de notificação premonitória, pagamento prévio de aluguel, nulidade na inclusão de débitos de energia, excesso de multas, ilegitimidade do fiador e acordo verbal para dispensa de aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da sentença que decretou a revelia dos apelantes por intempestividade da contestação, presumindo verdadeiros os fatos alegados pelos apelados, corroborados por provas documentais, e rejeitando as alegações de nulidades processuais e matérias de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dispensa da audiência de conciliação foi legítima (art. 334, §§ 4º, II, e 5º, CPC), por desinteresse dos apelados na inicial, não incidindo obrigatoriedade em procedimentos especiais como ação de despejo (REsp 2.167.264/PI, STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi). Ausente nulidade no mandado citatório, pois a citação válida cientificou os réus do prazo para contestar (ID 17816460).

Contestação intempestiva (protocolada em 30/09/2024, após citação em 27/02/2024), impondo revelia (art. 344, CPC), com presunção relativa de veracidade dos fatos corroborada por provas documentais.

Justiça gratuita aos apelados mantida, ante documentos comprobatórios de hipossuficiência (declarações de IRPF, extratos bancários), não infirmados por "provas" frágeis dos apelantes.

Inexigível notificação premonitória em despejo por falta de pagamento (mora pela citação válida), distinta de denúncia vazia (REsp 1.812.465/MG inaplicável); notificação extrajudicial comprovada (ID 17816461).

Inadimplência desde setembro/2023 presumida pela revelia; ausência de prova cabal de pagamento.

Inclusão de débitos de energia como encargos locatícios (Lei 8.245/91) não exige consentimento (art. 329, II, CPC), pois genericamente pleiteados na inicial.

Multas moratória (10%) e compensatória (3 aluguéis) pactuadas validamente, sem abusividade.

Fiador legítimo e solidário (art. 829, CC); renúncia ao benefício de ordem válida; ausência de prova de incapacidade por embriaguez.

Acordo verbal para dispensa de aluguéis não comprovado, incompatível com formalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença e majorando honorários para 12% (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento:

Em ação de despejo por falta de pagamento, dispensa de audiência de conciliação é válida (art. 334, CPC), não nulificando citação que cientifica prazo para contestar.

Revelia por intempestividade presume veracidade relativa dos fatos, corroborada por provas, rejeitando nulidades infundadas e acordos verbais não comprovados.

Fiador solidário permanece legítimo ante renúncia contratual válida (art. 829, CC) e ausência de prova de incapacidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 250, IV; 329, II; 334, §§ 4º, II, e 5º; 344; 85, § 11; CC, art. 829; Lei 8.245/91 (Lei de Locações).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.167.264/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/10/2024;

STJ, REsp 1.812.465/MG (referenciado como inaplicável a despejo por falta de pagamento).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036561-28.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL DANIEL HERMENEGILDO PONCIANO ALVES e outros

APELADO: EDUARDO MONTEIRO FERNANDES e outros

RELATOR(A):

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. REVELIA DECRETADA POR INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO MANDADO CITATÓRIO, NA INCLUSÃO DE DÉBITOS DE ENERGIA E NA LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA COM MAJORACAO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rafael Daniel Hermenegildo Ponciano Alves e Julio Carlos Severo Nunes contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID 17816496), que julgou procedentes os pedidos de Eduardo Monteiro Fernandes e Edneia Ida Ferrari Fernandes, declarando rescindido o contrato de locação, condenando os apelantes solidariamente ao pagamento de aluguéis e encargos desde setembro/2023 até janeiro/2024, além de multa contratual, com base na revelia por intempestividade da contestação. Os apelantes alegam nulidade da citação, revogação da justiça gratuita aos apelados, ausência de notificação premonitória, pagamento prévio de aluguel, nulidade na inclusão de débitos de energia, excesso de multas, ilegitimidade do fiador e acordo verbal para dispensa de aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da sentença que decretou a revelia dos apelantes por intempestividade da contestação, presumindo verdadeiros os fatos alegados pelos apelados, corroborados por provas documentais, e rejeitando as alegações de nulidades processuais e matérias de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dispensa da audiência de conciliação foi legítima (art. 334, §§ 4º, II, e 5º, CPC), por desinteresse dos apelados na inicial, não incidindo obrigatoriedade em procedimentos especiais como ação de despejo (REsp 2.167.264/PI, STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi). Ausente nulidade no mandado citatório, pois a citação válida cientificou os réus do prazo para contestar (ID 17816460).

Contestação intempestiva (protocolada em 30/09/2024, após citação em 27/02/2024), impondo revelia (art. 344, CPC), com presunção relativa de veracidade dos fatos corroborada por provas documentais.

Justiça gratuita aos apelados mantida, ante documentos comprobatórios de hipossuficiência (declarações de IRPF, extratos bancários), não infirmados por "provas" frágeis dos apelantes.

Inexigível notificação premonitória em despejo por falta de pagamento (mora pela citação válida), distinta de denúncia vazia (REsp 1.812.465/MG inaplicável); notificação extrajudicial comprovada (ID 17816461).

Inadimplência desde setembro/2023 presumida pela revelia; ausência de prova cabal de pagamento.

Inclusão de débitos de energia como encargos locatícios (Lei 8.245/91) não exige consentimento (art. 329, II, CPC), pois genericamente pleiteados na inicial.

Multas moratória (10%) e compensatória (3 aluguéis) pactuadas validamente, sem abusividade.

Fiador legítimo e solidário (art. 829, CC); renúncia ao benefício de ordem válida; ausência de prova de incapacidade por embriaguez.

Acordo verbal para dispensa de aluguéis não comprovado, incompatível com formalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença e majorando honorários para 12% (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento:

Em ação de despejo por falta de pagamento, dispensa de audiência de conciliação é válida (art. 334, CPC), não nulificando citação que cientifica prazo para contestar.

Revelia por intempestividade presume veracidade relativa dos fatos, corroborada por provas, rejeitando nulidades infundadas e acordos verbais não comprovados.

Fiador solidário permanece legítimo ante renúncia contratual válida (art. 829, CC) e ausência de prova de incapacidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 250, IV; 329, II; 334, §§ 4º, II, e 5º; 344; 85, § 11; CC, art. 829; Lei 8.245/91.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.167.264/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/10/2024;
STJ, REsp 1.812.465/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5036561-28.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL DANIEL HERMENEGILDO PONCIANO ALVES, JULIO CARLOS SEVERO NUNES

APELADO: EDUARDO MONTEIRO FERNANDES, EDNEIA IDA FERRARI FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL DANIEL REZENDE ALVES - ES38822

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE ANGELO DENICOLI JUNIOR - ES8808-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível na qual os Apelantes alegam que (1) o mandado citatório foi nulo por não conter a designação de audiência de conciliação; (2) a gratuidade concedida aos Apelados deveria ser revogada, por suposta má-fé na declaração de hipossuficiência; (3) a necessidade de notificação premonitória, por se tratar de ação de despejo por denúncia vazia; (4) a cobrança do aluguel de setembro era indevida, pois já havia sido pago; (5) é nula a inclusão de débitos de energia elétrica após a citação sem seu consentimento; (6) são excessivas as multas moratória e compensatória; (7) o fiador deve ser excluído da lide em razão de "embriaguez habitual" e da nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem; existe um acordo verbal que desobrigaria os Apelantes do pagamento de aluguéis por três meses.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora cinge-se à análise da legalidade da r. sentença que, ao decretar a revelia dos Apelantes em razão da intempestividade da contestação, julgou procedentes os pedidos iniciais de rescisão de contrato de locação e cobrança de aluguéis e encargos.

Os Apelantes buscam anular a citação sob o argumento de que o mandado não continha data, hora e local da audiência de conciliação, supostamente exigidos pelo art. 250, IV, do Código de Processo Civil.

Entretanto, este argumento não prospera. A r. sentença de ID 17816456 exerceu a faculdade legal de
dispensar a audiência de conciliação
, em conformidade com o art. 334, §§ 4º, inciso II, e 5º do CPC, considerando a manifestação de desinteresse dos próprios Apelados já na petição inicial e o fato de que "a conciliação pode ser feita judicial e extrajudicialmente, bem como em qualquer momento e grau de jurisdição".

Impende ressaltar ainda que o STJ tem afirmado que a exigência da audiência de conciliação não se aplica em processos de procedimento especial, regulados por lei própria, como é o caso da ação de despejo:

No procedimento especial da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, regida pelo DL nº 911/1969, não incide a obrigatoriedade da prévia audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, de modo que a sua ausência não caracteriza nulidade."
REsp 2167264 / PI
,
0748510-31.2023.8.07.0000, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª TERCEIRA TURMA, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.

Uma vez que a audiência de conciliação foi legitimamente dispensada pelo Juízo, não havia qualquer data, hora ou local a serem informados no mandado citatório. A finalidade essencial da citação, que é dar ciência aos réus da existência do processo e da oportunidade para oferecer defesa, foi plenamente atingida, conforme atesta a certidão do oficial de justiça de ID 17816460. Assim, a ausência de designação de audiência de conciliação, quando esta é dispensada, não configura nulidade do ato citatório ou cerceamento de defesa, especialmente quando as partes foram devidamente cientificadas do prazo para contestar.

Não se verifica, portanto, qualquer vício formal ou material no ato citatório apto a ensejar sua nulidade.

A contestação dos Apelantes foi protocolada em 30/09/2024 (ID 17816468), muito após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis contados da citação válida em 27/02/2024. A certidão de ID 17816494 retificou a anterior e declarou, acertadamente, a intempestividade da peça defensiva.

Diante disso, a decretação da revelia pela sentença é medida que se impõe, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelos Apelados, embora relativa, foi devidamente analisada e corroborada pelas provas documentais juntadas aos autos. A sentença destacou, inclusive, julgados que reforçam a impossibilidade de considerar o requerimento de provas em contestação intempestiva e a preclusão da matéria fática.

A tentativa dos Apelantes de revogar a justiça gratuita concedida aos Apelados é improcedente. O benefício foi deferido pelo Juízo
a quo
após a análise de documentos comprobatórios de sua condição de aposentados com renda limitada, como declarações de isenção de IRPF, extratos bancários e cartas de concessão de aposentadoria (ID 17816451). As "provas" apresentadas pelos Apelantes para infirmar a hipossuficiência (fotos, extratos de bens não comprovadamente dos Apelados ou sem valor de mercado) foram devidamente refutadas nas contrarrazões e não são aptas a desconstituir a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, especialmente após criteriosa análise judicial.

A alegação de que a ação seria nula por falta de notificação premonitória baseia-se em uma premissa equivocada. A presente ação é de despejo por
falta de pagamento
, modalidade em que a notificação prévia não constitui pressuposto processual. A mora do locatário é caracterizada pela simples inadimplência e, para fins processuais, pela citação válida, como ocorreu. A referência dos Apelantes ao REsp 1.812.465/MG é impertinente, pois tal julgado trata especificamente de despejo por
denúncia vazia
, que possui requisitos distintos. Ademais, os Apelados comprovam ter realizado notificação extrajudicial (ID 17816461) sobre a inadimplência, a qual foi recusada pelo locatário.

Os Apelantes alegam que o aluguel de setembro já estava pago, tornando a inicial inepta por cobrança indevida. No entanto, ante a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações dos Apelados de que a inadimplência iniciou-se em setembro de 2023, sendo o pagamento inicial de agosto referente à ocupação e não aos meses subsequentes. Os Apelantes não apresentaram prova cabal do pagamento do aluguel de setembro que pudesse desconstituir a presunção decorrente da revelia.

A inclusão dos débitos de energia elétrica (EDP) nos cálculos não configura uma emenda à petição inicial que demande consentimento dos réus, nos termos do art. 329, II, do CPC. Trata-se de mera
especificação de valores referentes a encargos locatícios
, os quais já haviam sido genericamente pleiteados na inicial como "aluguéis e encargos locatícios vencidos e vincendos". Tais despesas são acessórias à locação e de responsabilidade do locatário, conforme contrato e a Lei nº 8.245/91. A revelia dos Apelantes, à época da apresentação dessa especificação, também afasta qualquer alegação de prejuízo à defesa.

As multas moratória (10%) e compensatória (equivalente a 3 aluguéis) foram livremente pactuadas no contrato de locação, não apresentando qualquer abusividade que justifique sua redução ou anulação. A jurisprudência pátria aceita tais estipulações em contratos dessa natureza, e o montante não se revela manifestamente excessivo. Os cálculos apresentados pelos Apelados refletem os valores devidos contratualmente, com correção e juros legais.

As alegações sobre a ilegitimidade passiva do fiador, Julio, são totalmente infundadas. Não há nos autos qualquer prova de que o fiador seja legalmente incapaz ou que seu consentimento tenha sido viciado por embriaguez habitual. A capacidade das partes é presumida, e meras alegações sem interdição judicial não afastam a validade da fiança.

A renúncia ao benefício de ordem é expressamente permitida pelo art. 829 do Código Civil e amplamente reconhecida como válida pela jurisprudência, mesmo em contratos de adesão. O fiador anuiu a essa cláusula contratual e sua responsabilidade solidária é inafastável. A r. sentença foi precisa ao destacar que a responsabilidade solidária do fiador decorre de cláusula contratual expressa, sem qualquer limitação.

A alegação de um acordo verbal para dispensa de aluguéis por três meses como compensação por quebra de contrato carece de qualquer comprovação nos autos. Em um contrato que exige formalidade, um acordo verbal de tamanha importância, que alteraria significativamente as obrigações, não pode ser presumido ou aceito sem provas substanciais, as quais não foram produzidas pelos Apelantes, especialmente considerando-se a revelia.

Em face de todo o exposto, as razões recursais dos Apelantes não encontram amparo fático nem jurídico. A r. sentença demonstrou clareza, coerência e adequação à legislação aplicável e à jurisprudência, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES.

Outrossim, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos advogados dos Apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES.

Outrossim, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos advogados dos Apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.